Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-17.2024.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002904-17.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS - CPF: 538.003.461-68 (EMBARGANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS - CPF: 538.003.461-68 (EMBARGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS E PELO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS FASES PROCESSUAIS ANTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Aparecida de Souza Ferreira de Jesus, Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, em face de acórdão que reconheceu o direito da autora à aposentadoria especial com base no exercício ininterrupto da função de magistério, mas indeferiu o pedido de integralidade e paridade dos proventos por ausência do requisito etário previsto na EC no 41/2003.

2. Embargos da autora: Sustentação de erro material por não aplicação do art. 20 da EC no 103/2019.

3. Embargos do Estado de Mato Grosso e do MTPREV: Alegação de omissão sobre vedação constitucional à cumulação de proventos com remuneração, nos termos do art. 37, § 10, da CF/1988.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se houve erro material ou omissão quanto à aplicação da norma constitucional pertinente à concessão da integralidade e paridade; (ii) analisar eventual omissão do acórdão quanto à vedação constitucional de cumulação de aposentadoria com remuneração de cargo efetivo.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos jurídicos não apresentados nas fases processuais adequadas.

6.

A autora fundou seu pedido, ao longo de toda a instrução e nos recursos, exclusivamente no art. 6o da EC no 41/2003. A tese com base no art. 20 da EC no 103/2019 é inovação recursal, formulada apenas em sede de embargos de declaração.

7. O acórdão embargado examinou adequadamente o único fundamento jurídico anteriormente invocado, inexistindo erro material ou omissão a ser suprida.

8. De igual modo, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV também inovaram ao alegar, apenas em sede de embargos, a vedação à cumulação de proventos com vencimentos, prevista no art. 37, § 10, da CF/1988, sem ter suscitado a matéria nas fases anteriores do processo.

9. Os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal, consubstanciada na invocação de fundamento jurídico não debatido nas fases anteriores do processo, é inadmissível em embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de fundamentos não previamente ventilados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 10; EC no 41/2003, art. 6o, I; EC no 103/2019, art. 20; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2022; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2024; STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro Manoel Erhardt (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 309340870), que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela servidora.

O acórdão embargado reconheceu o exercício ininterrupto da função de magistério pela autora no período de 30/07/1993 a 19/08/2023, totalizando 30 anos, 0 meses e 17 dias de tempo de contribuição, com os correspondentes efeitos administrativos e previdenciários. Contudo, negou o direito à integralidade e à paridade, sob o fundamento de que a servidora não preenchera o requisito etário previsto no art. 6o, I, da EC no 41/2003.

Embargos de Aparecida de Souza Ferreira de Jesus (ID.

311291866)

Nas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de erro material, ao se aplicar, indevidamente, o art. 6o, I, da EC no 41/2003, em detrimento da regra de transição prevista no art. 20 da EC no 103/2019, que assegura proventos integrais aos servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003, desde que atendidos os demais requisitos.

Alega que o indeferimento da integralidade e da paridade representa afronta à norma constitucional aplicável, sobretudo considerando tratar-se de professora com tempo exclusivo de contribuição no magistério.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para que seja reconhecido o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade, nos termos do art. 20 da EC no 103/2019.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Embargos do Estado de Mato Grosso e da MTPREV (ID.

316392899)

Os embargantes apontam, em síntese, omissão do acórdão quanto à vedação constitucional à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses excepcionais (cargos acumuláveis, eletivos ou em comissão).

Subsidiariamente, defendem que, até a efetiva inativação da servidora, é devido apenas o abono de permanência, nos termos do art. 3o, §3o, da EC no 103/2019 — benefício destinado ao servidor que opta por permanecer em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

Ao final, requerem o provimento dos embargos, para que: a) seja suprida a omissão quanto à vedação de cumulação de proventos e vencimentos, afastando-se a concessão retroativa da aposentadoria; b) se reconheça que, até 02/12/2024, seria devido apenas o abono de permanência; c) se determine o desconto dos valores eventualmente pagos indevidamente a título de aposentadoria retroativa; d) se efetue o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Nas contrarrazões, Aparecida de Souza Ferreira de Jesus sustenta a inadmissibilidade dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, por ausência de omissão no acórdão recorrido. Alega tratar-se de matéria nova, não discutida nas instâncias anteriores, o que caracterizaria tentativa indevida de rediscussão do mérito. Requer, assim, a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão (ID 318557366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recursos de embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes, opostos por Aparecida de Souza Ferreira de Jesus, Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial à apelação interposta pela servidora, reconhecendo o exercício ininterrupto da função de magistério no período de 30/07/1993 a 19/08/2023, totalizando 30 anos, 0 meses e 17 dias de tempo de contribuição, com os correspondentes reflexos administrativos e previdenciários, mas negando o direito à integralidade e à paridade, sob o fundamento de inexistência do requisito etário exigido pelo art. 6o, inciso I, da Emenda Constitucional no 41/2003.

I – Dos Limites da Decisão Recorrida e da Natureza dos Embargos de Declaração

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem afirmado que:
"Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Diante disso, passo à análise dos embargos de declaração opostos.

II – Dos Embargos de APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, alegando que este aplicou indevidamente o art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003, para negar o direito à integralidade e paridade dos proventos, quando, segundo sua tese, deveria ter sido aplicado o art. 20 da Emenda Constitucional no 103/2019, por configurar norma mais benéfica.

Contudo, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que a tese jurídica ora invocada pela embargante — aplicação do art. 20 da EC no 103/2019 como fundamento para a concessão da integralidade e paridade,
não foi suscitada em momento anterior do processo
, o que configura evidente inovação recursal.

Rememorando os autos, observa-se que, na petição inicial, a autora limitou-se a requerer a concessão da aposentadoria especial, sem qualquer pedido específico referente à integralidade e paridade dos proventos. Vejamos o trecho relevante:

“[...] 6.1. Por todo o exposto e provado, nos termos da fundamentação supra, requer o Autor este Juízo:

a) O recebimento da presente ação para, ao final, julgá-la totalmente procedente;

b) O deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do CPC;

c) O deferimento da tutela de evidência determinando a imediata implantação da Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor;

d) A citação da parte Ré para compor a lide;

e) A procedência da ação para determinar ao MTPREV que conceda a Aposentadoria do Professor desde a data de entrada do Requerimento reafirmada para 19/08/2023, acrescido dos consectários legais;

f) A condenação da parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, a teor do Art. 85 do CPC;

g) A produção de provas por todos os meios em direito admitido;

h) Que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Michelly Fernanda Melchert, inscrita na OAB/MT n.o 18.610, sob pena de nulidade.”
(ID.

294747953)

Somente em sede de embargos de declaração contra a sentença de origem a autora passou a pleitear expressamente a concessão da integralidade e paridade, fundamentando seu pedido exclusivamente no art. 6o da EC no 41/2003, conforme se depreende da seguinte manifestação:
“3.2. Seja o benefício concedido com integralidade e paridade
fulcro no artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003
”
(ID.

294747986
).
Na mesma linha, ao interpor recurso de apelação, a embargante reiterou o mesmo fundamento jurídico, requerendo especificamente:
“O direito à integralidade dos proventos e à paridade dos reajustes,
com fulcro no artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003
.
” (ID. 294747991).

Dessa forma, o acórdão embargado, ao analisar o pedido de integralidade e paridade, deliberou com precisão sobre o único fundamento jurídico invocado pela parte autora até então (o art. 6o da EC no 41/2003) concluindo, corretamente, que a servidora não preenchia o requisito etário previsto no inciso I do referido dispositivo, que exige 55 (cinquenta e cinco) anos de idade para as mulheres.

Restou, pois, demonstrado que somente na presente fase recursal, mediante embargos de declaração contra o acórdão, é que a autora passa a invocar, pela primeira vez, o art. 20 da EC no 103/2019, como fundamento jurídico para o reconhecimento da integralidade e paridade.

Tal conduta configura inovação recursal indevida, na medida em que busca reabrir a discussão com base em fundamento jurídico não apresentado nas fases processuais oportunas, o que é incompatível com a natureza e os limites dos embargos de declaração.

Portanto, não há que se falar em erro material ou omissão no acórdão embargado, o qual analisou de forma adequada e exauriente o pedido formulado, com base no único fundamento jurídico então invocado pela parte — o art. 6o da EC no 41/2003.

III – Dos Embargos do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à vedação constitucional à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração decorrente de cargo efetivo, prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, sustentando que a embargada permaneceu em atividade até 2/12/2024, razão pela qual seria indevida a concessão retroativa da aposentadoria a partir de 19/8/2023.

Contudo, assim como se verifica nos embargos opostos pela autora, também nesta hipótese há flagrante inovação recursal. Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a matéria relativa à vedação de cumulação entre proventos e vencimentos
não foi suscitada em momento anterior do processo
.

Na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, houve apenas a arguição de ilegitimidade passiva, bem como impugnação genérica ao direito da autora à aposentadoria especial, sem qualquer alusão à vedação constitucional ora invocada. O MTPREV, por sua vez, não apresentou contestação, mantendo-se inerte.

Ademais, quando intimados para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora, os embargantes novamente se omitiram, não formulando qualquer manifestação sobre a referida questão. Somente após o julgamento do recurso de apelação é que passaram a alegar, pela primeira vez, a pretensa omissão do acórdão quanto à vedação de cumulação de proventos com vencimentos.

Além disso, a tese ora sustentada pelos embargantes exigiria análise de fatos não devidamente discutidos nos autos, como a data efetiva de desligamento da servidora do cargo público (2/12/2024, segundo afirmam), o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de matéria fática controversa.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à vedação de cumulação não foi oportunamente suscitada pelos embargantes, o que caracteriza inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos não impede que a Administração Pública, no momento da implementação do ato de aposentadoria, observe as normas constitucionais aplicáveis, inclusive quanto à vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal. O que não se admite é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de suscitar questão nova não debatida nas fases anteriores do processo.

IV – Da Inovação Recursal e o Pedido de Efeitos Infringentes

Diante do exposto, constata-se que a pretensão veiculada em ambos os embargos de declaração configura, de forma evidente, inovação recursal.

Ao requererem que esta Corte modifique o conteúdo do acórdão originário, as partes não visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, sim, alterar substancialmente o julgado, com a introdução de comando decisório não previamente debatido ou apreciado.

Tal pretensão é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração e, caso acolhida, violaria os princípios do contraditório, da adstrição e da estabilização da demanda recursal, além de desrespeitar os limites objetivos do julgamento já proferido.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (g.n)

[...]
1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
APARECIDA DE SOUZA FERREIRA DE JESUS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, mantendo inalterado o acórdão embargado, por ausência de omissão no julgado e, sobretudo, por configurarem evidente inovação recursal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025